Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015487-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C ENGENHARIA LTDA APELADO: ANDRE ANANIAS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido do Autor/Apelado de emissão de “certidão de dívida”, nos autos de processo de conhecimento, para fins de averbação perante os órgãos competentes, nos termos do art. 828 do CPC. O art. 828 do CPC está contido no Capítulo IV, que disciplina as questões relativas ao processo de execução de quantia certa. Ocorre que o presente feito ainda está na fase de conhecimento e, apesar de a sentença ter declarado procedentes os pedidos do peticionante, esta ainda não transitou em julgado, inexistindo, portanto, um título judicial apto a ser executado. Ademais, o peticionante não demonstrou o cabimento de tutela de urgência (art. 300 do CPC), não havendo prova de que o Réu, caso seja definitivamente confirmada a sua condenação, não terá patrimônio suficiente para arcar com a obrigação. No entanto, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE André Ananias Ferreira para justificar o cabimento do pedido. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 17:15:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador